Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701862-85.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 261647964, autos originários) proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra CAS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e CARLOS ALBERTO DA SILVA, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, não há o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-executados, sem Advogado constituído no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora